Tribunal: STF
Processo: RHC 60650
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CUSTODIA:
IMPROCEDENCIA.
E DE SE TER COMO IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A PRISÃO PREVENTIVA SE OS REUS, QUE A TIVERAM DECRETADA ANTES
DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, JA TEM AGORA CONTRA SI ESSA SENTENÇA E SE
E CERTO AINDA QUE FICARAM FORAGIDOS DURANTE VARIOS ANOS, O QUE
JUSTIFICA O RECEIO DO JUIZ DE QUE DIFICULTEM A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL, TANTO MAIS QUE JA CHEGARAM A SER CONDENADOS PELO JÚRI, EM
JULGAMENTO QUE, POR TER SIDO ANULADO, VOLTADA A SER REALIZADO.